Tribunal: TJPA
Processo: 0001883-15.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001883-15.2019.8.14.0110

APELANTE: CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO NERES DE SOUSA FILHO, KATIANA TRINDADE RODRIGUES, EDNA MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em Apelação. Alegada contradição. Constatado erro material em parte do acórdão. Embargos de declaração acolhidos.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
Cristina Barbosa Dos Santos e outros
contra o Município de Goianésia do Pará, para corrigir alegada contradição no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há contradição na parte do acórdão, abaixo da ementa, onde consta: “
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
”.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (art. 1.022 do CPC/2015).

4. O inteiro teor da fundamentação e o dispositivo do voto demonstra que foi dado provimento à Apelação Cível interposta pelos Embargantes, entretanto, a parte do acórdão, abaixo da ementa, apresenta inconsistência, pois contém conclusão diversa no sentido de negar provimento ao recurso.

5. Correção do erro material. Onde
se lê
“CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO”, leia-se “CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO”.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigo 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo n.º
0001883-15.2019.8.14.0110 - PJE
)
opostos por
CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS e outros
contra o

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
, para suprir alegada contradição no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, a fim de que seja resguardada a integralidade da remuneração dos servidores, com o pagamento do adicional de 1/6 de férias, correspondente ao exercício do ano de 2018
.

Em suas razões,
os embargantes
afirmam que há contradição, no acórdão, pois o colegiado se manifestou, abaixo da ementa, por “CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora”, entretanto, em toda a fundamentação e dispositivo do voto, a turma posicionou-se pelo provimento do recurso.

Ao final, requer que sejam acolhidos os aclaratórios para que no acórdão onde se lê “CONHECER E NEGAR PROVIMENTO”, passe a constar “CONHECER E DAR PROVIMENTO”, em conformidade com o dispositivo e fundamentação do Voto.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão,
eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Denota-se do acórdão recorrido que o Órgão Colegiado, deu provimento à Apelação Cível dos embargantes, entretanto, por erro material, consignou informação contrária abaixo da ementa,
senão vejamos:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.
(grifo nosso).

VOTO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
a fim de que seja resguardada a integralidade da remuneração dos servidores, com o pagamento do adicional de 1/6 de férias, correspondente ao exercício do ano de 2018. (grifo nosso).

Deste modo, merece ser acolhida a pretensão dos embargantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, para corrigir o erro material, de modo que, onde se lê
“CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO”, leia-se “CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO”.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025